Tribunal: TJES
Processo: 5014945-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014945-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: LUIS CESAR ANGELI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO APLICÁVEIS – SELIC – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
– RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Preliminar de perda parcial superveniente do objeto: muito embora o c. STJ tenha, de fato, já realizado o julgamento do recurso interposto nos autos da ação de conhecimento, e já tenha ocorrido inclusive o seu trânsito em julgado, o juízo de piso até o momento não se retratou de sua decisão, de modo que permanece o interesse no julgamento do presente recurso para reforma da decisão agravada, de modo a adequá-la ao decidido pela Corte Cidadã. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: não tendo iniciado o cumprimento em face da seguradora, mas tão somente em face da empresa ora agravante - faculdade que possui o exequente, ora agravado, consoante o disposto no art.128, parágrafo único do Código de Processo Civil -, compete a esta – agravante - o pagamento neste primeiro momento, sendo resguardado, contudo, o direito ao posterior ressarcimento pela seguradora. Seguindo o mesmo raciocínio, não há que se falar, por óbvio, em reconhecimento de inexigibilidade da dívida em razão simplesmente de seu valor encontrar-se coberto pela apólice do seguro.

3. Em relação ao abatimento do valor do seguro DPVAT, tem-se que, conforme pontuado pelo juízo a quo, tal determinação já consta expressamente da sentença, não se verificando, neste momento, tenha ocorrido o seu descumprimento.

4. Quanto aos índices de atualização aplicáveis, faz-se imperioso consignar que o Exmo. Ministro Raul Araújo, ao julgar monocraticamente o REnº1.491.298/ES, interposto pela ora agravante nos autos da ação de conhecimento, conferiu provimento ao recurso para determinar a incidência da Taxa Selic, em substituição do INPC-IBGE, para atualização dos valores devidos a título de pensionamento. Referida decisão foi mantida quando do julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Inafastável, portanto, a aplicação de referido entendimento fixado pela Corte Cidadã.

5. Já em relação aos índices de atualização dos danos materiais e morais, observa-se que não houve a sua definição prévia, seja em sentença, seja em acórdão deste e. Tribunal, de modo que plenamente cabível a sua fixação neste momento, tratando-se de consectários legais e ante a inexistência de coisa julgado a respeito. Nesse sentido, uma vez que as obrigações em questão possuem natureza extracontratual, devem também as indenizações por danos materiais e por danos morais ser corrigidas pela Taxa Selic, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste e. TJ/ES.

6. Diante do julgamento final do Agravo de Instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal quanto à liminar indeferida.

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, DAR PARCIAL provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014945-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO:
LUÍS CÉSAR ANGELI

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença movido por
LUÍS CÉSAR ANGELI
em face de
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA.

A decisão de Id 33674080 da origem rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Irresignada,
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA.
interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
foi condenada ao pagamento de indenizações em face do ora agravado na ação de conhecimento, sendo certo, contudo, que com a denunciação da lide, a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS tornou-se a responsável pelo cumprimento da obrigação de pagar;
II)
muito embora o exequente, ora agravado, tenha iniciado o cumprimento de sentença em face tão somente da empresa agravante, o dever de pagamento deve ser imputado diretamente à seguradora;
III)
existe excesso de execução decorrente da aplicação do INPC-IBGE como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, quando o correto seria a aplicação apenas da taxa SELIC, sem qualquer cumulação, conforme decisão do STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial (nº1491298/ES), interposto pelo ora agravante;
IV)
o valor do seguro DPVAT deve ser descontado do total indenizatório, conforme súmula 246 do STJ;
V)
deve ser reconhecida a inexigibilidade da dívida em face da agravante uma vez que a apólice do seguro cobre toda a dívida;
VI)
o pagamento mensal da pensão deve ser iniciado apenas após o trânsito em julgado.

A decisão de Id 6967805, de relatoria do em. Des. Carlos Simões Fonseca, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno interposto em Id 8144557.

Contrarrazões aos respectivos recursos em Id 8152883 e 8501702.

PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA PELO AGRAVADO

Sustenta o agravado que em razão do julgamento, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº1.491.298/ES, interposto nos autos da ação de conhecimento que originou o presente Cumprimento de Sentença, teria se operado a perda parcial superveniente do objeto, uma vez que fixada em tal
decisum
a aplicação da SELIC para atualização do valor devido a título de pensionamento.

Ocorre que, muito embora o c. STJ tenha, de fato, já realizado o julgamento do recurso, e já tenha ocorrido inclusive o seu trânsito em julgado (vide certidão de Id 50199401 da origem), o juízo de piso até o momento não se retratou de sua decisão, de modo que permanece o interesse no julgamento do presente recurso para reforma da decisão agravada, de modo a adequá-la ao decidido pela Corte Cidadã.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

De início, com relação ao argumento de que apenas a seguradora deveria ser executada, entendo por reiterar os argumentos esposados pelo em. Des. Carlos Simões Fonseca na decisão liminar deste recurso, no sentido de que a sentença de Id 6892699, acolhendo a denunciação da lide, condenou expressamente a seguradora
“a reembolsar a ré pelos valores que
vier a pagar
o requerente em razão da condenação ora sofrida, nos estritos limites contratados na apólice”.

Depreende-se, pois, que não tendo iniciado o cumprimento em face da seguradora, mas tão somente em face da empresa ora agravante - faculdade que possui o exequente, ora agravado, consoante o disposto no art.128, parágrafo único do Código de Processo Civil -, compete a esta – agravante - o pagamento neste primeiro momento, sendo resguardado, contudo, o direito ao posterior ressarcimento pela seguradora.

Nesse mesmo sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO IMPONDO A APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADA EXECUTADO EM CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NA SENTENÇA E SUBVERTENDO A REGRA GERAL DO ART. 275 DO CC. RECURSO PROVIDO.

1. A condenação descrita no título executivo judicial possui natureza solidária e, a limitação da condenação ao valor da Apólice, e outras ressalvas proferidas em âmbito da lide secundária, não têm o condão de alterar a natureza das obrigações indenizatórios discriminadas na sentença transitado em julgado.

2. Sendo o débito exequendo dívida solidária, em razão do art. 275 do CC, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Exsurgindo como solidária a obrigação, abre-se ao credor a faculdade de promover a pretensão contra um devedor, contra todos ou contra apenas alguns deles, no que encontra respaldo no art. 275 do Código Civil, e caso ocorra pagamento parcial da dívida, todos os devedores restantes, após se descontar a parte de quem pagou, continuam responsáveis pela dívida inteira.

3. A decisão agravada que impõe a habilitação de crédito na liquidação extrajudicial da Seguradora litisdenunciada e executada e a apresentação de planilhas com individualização de valores de cada executado acaba por conferir compreensão contrária ao disposto na sentença transitada em julgado, como também subverte a regra geral do artigo 275 do Código Civil.

4. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006024-57.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 11/10/23).

Seguindo o mesmo raciocínio, não há que se falar, por óbvio, em reconhecimento de inexigibilidade da dívida em razão simplesmente de seu valor encontrar-se coberto pela apólice do seguro.

Em relação ao abatimento do valor do seguro DPVAT, tem-se que, conforme pontuado pelo juízo a quo,
tal determinação já consta expressamente da sentença
, não se verificando, neste momento, tenha ocorrido o seu descumprimento.

Já quanto aos índices de atualização aplicáveis, faz-se imperioso consignar que o Exmo. Ministro Raul Araújo, ao julgar monocraticamente o REnº1.491.298/ES, interposto pela ora agravante nos autos da ação de conhecimento, conferiu provimento ao recurso para determinar a incidência da Taxa Selic, em substituição do INPC-IBGE, para atualização dos valores devidos a título de pensionamento.

Referida decisão foi mantida quando do julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (já com trânsito em julgado conforme certidão de Id 50199401 da origem), conforme ementa que ora transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no Ag. em Recurso Especial nº1.491.298/ES. 2019/0114266-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Publicação: 11/03/24).

Inafastável, portanto, a aplicação de referido entendimento fixado pela Corte Cidadã.

Já em relação aos índices de atualização dos danos materiais e morais, observa-se que não houve a sua definição prévia, seja em sentença, seja em acórdão deste e. Tribunal, de modo que plenamente cabível a sua fixação neste momento, tratando-se de consectários legais e ante a inexistência de coisa julgado a respeito.

Nesse sentido, uma vez que as obrigações em questão possuem natureza extracontratual, devem também as indenizações por danos materiais e por danos morais ser corrigidas pela Taxa Selic, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – ÍNDICE – OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL – TAXA SELIC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é “possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada” (TJES, Classe: Apelação, 062189000391, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015), firmou-se o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. Diante da nítida caracterização da litigiosidade no cumprimento de sentença é cabível, diante da jurisprudência pátria, o arbitramento de verba honorária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000717-93.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 19/08/21). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. DANO MORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. TAXA APLICÁVEL. SELIC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Mérito 3. Como cediço, no caso de dano material, os juros de mora têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar os danos a partir do momento em que o prejuízo é causado. A atualização monetária, por sua vez, incide desde a data em que o dano ocorreu, com o objetivo de recompor o valor monetário original à data do pagamento, preservando o poder de compra da indenização devida, na forma da Súmula 43 do STJ.

4. Em relação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual – como no caso dos autos –, aplica-se a Súmula n.º 54 do STJ, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”. Já a atualização monetária da indenização por dano moral segue o disposto na Súmula 362 do STJ. 5. Dessa forma, a decisão impugnada, ao definir que “em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic, índice que contempla juros e correção”, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deixou de observar o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e o próprio acórdão emanado desta Colenda Câmara, que expressamente previu a incidência de juros de mora a partir do evento danoso. 6. Também quanto aos danos materiais, a decisão recorrida se mostra contrária ao que restara definido pelo STJ a respeito do tema, pois reputou que estes “deverão ser remunerados com correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, com juros e correção pela taxa Selic, registrando-se que a correção neste caso remonta ao ajuizamento da ação por força de disposição expressa do art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81”.

7. Merece reforma, portanto, a decisão impugnada, no que se refere aos termos iniciais para a fluência dos juros e da atualização monetária das indenizações, na seguinte forma: a) indenização por danos materiais/lucros cessantes – juros e atualização monetária a partir de cada prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ); b) indenização por danos morais – juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

8. Quanto ao índice aplicável, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

9. Para a indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem. No que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento.

10. Por fim, verifica-se que tem razão a agravante ao afirmar que o d. juízo de primeira instância deveria ter aplicado à causa a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Uma vez que a agravante/exequente litiga amparada pelo benefício de gratuidade da justiça, deveria ter constado na decisão recorrida que os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor, pelo acolhimento parcial das impugnações, restariam suspensos, por ora, na forma do art. art. 98, § 3º, do CPC.

11. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008917-21.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 12/06/24). (grifo nosso)

Por fim, quanto ao início do pagamento do pensionamento mensal, é de se notar que o art.1.012, §1º, II, do CPC, ao dispor que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que condena a pagar alimentos, não estabelece distinção quanto aos alimentos de família ou os decorrentes de ilícito, não havendo que se aguardar, pois, o trânsito em julgado, na presente hipótese, para a sua exigência.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
REFORMO, EM PARTE
, a decisão recorrida, apenas para estabelecer como índice de juros e correção das obrigações (indenização por danos morais, indenização por danos materiais e pensionamento) a Taxa Selic.

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno (Id 8144557).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.